Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601392-86.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
30/06/2026
Número: 0601392-86.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601392-86.2024.6.16.0144, que por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido formulado na presente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Por consequência, deixou de impor as sanções de
cassação dos registros/diplomas e de declaração de inelegibilidade, por ausência de comprovação
da prática de abuso de poder político, abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio
pelos investigados.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pela Coligação Agudos
em Boas Mãos e Diego Luiz Teixeira Biscaia em Face de Genezio Gonçalves da Luz e Douglas
Henrique Golox, pela suposta prática de abuso de poder político e econômico. Os investigantes
alegam a utilização indevida da máquina pública para distribuição deliberada de benefícios
assistenciais, especificamente materiais de construção no âmbito do programa "Mão Solidária", às
vésperas das eleições de 2024, no Município de Agudos do Sul/PR. Afirmam que tais condutas
configuram a efetiva doação de benesses em troca de votos, com o intuito de desequilibrar a
disputa eleitoral.Os investigantes destacam que Jesse Zoellner, então procurador do município e
ex-candidato a vice da chapa (e que sequer integra o polo passivo da demanda), estaria presente
no local de entrega dos benefícios, pedindo votos e distribuindo santinhos do lado de fora.
Sustentam, ainda, que não houve avaliação técnica ou parecer da Defesa Civil ou do Corpo de
Bombeiros que justificasse o deferimento dos pedidos dos benefícios. Requerem a cassação do
registro de candidatura ou diploma dos investigados, além da declaração de inelegibilidade por
oito anos.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (RECORRENTE)
ZORNIG, ANDRADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
(SOCIEDADE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MUNHOZ & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)

AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL
- PR (RECORRENTE)
ZORNIG, ANDRADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
(SOCIEDADE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MUNHOZ & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
DOUGLAS HENRIQUE GOLOX (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GENEZIO GONCALVES DA LUZ (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44917466
29/06/2026
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44917466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.288

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601392-
86.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE:
AGUDOS
DO
SUL
EM
BOAS
MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL - PR
SOCIEDADE: ZORNIG, ANDRADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - OAB/PR000001319
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
SOCIEDADE: MUNHOZ & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000014493
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
RECORRENTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
SOCIEDADE: ZORNIG, ANDRADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - OAB/PR000001319
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
SOCIEDADE: MUNHOZ & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000014493
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
RECORRIDO: GENEZIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: DOUGLAS HENRIQUE GOLOX
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO E CONDUTA VEDADA.
USO PROMOCIONAL DE DISTRIBUIÇÃO

Num. 44917466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
DE BENS. REUNIÃO PARA ENTREGA DE
VALES-CONSTRUÇÃO. ART. 73, IV, LEI
9.504/97. ABUSO DE PODER AFASTADO.
CONDUTA VEDADA CARACTERIZADA.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
por suposto abuso de poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio e conduta vedada,
consubstanciada na distribuição de materiais de construção do programa 'Mão Solidária' em período
eleitoral.
2. Alegação de distribuição irregular de benefícios do programa 'Mão Solidária' às vésperas do pleito, com
fins eleitoreiros, e participação de ex-prefeito na entrega dos benefícios, realizando propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a distribuição de materiais de construção no âmbito
do programa 'Mão Solidária' configura conduta vedada aos agentes públicos, nos termos do art. 73, IV, da
Lei nº 9.504/97; e (ii) verificar se a conduta possui gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder
político, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distribuição de vales referentes ao auxílio construção ocorreu na véspera do pleito eleitoral, com o
intuito de reforçar atos de gestão voltados à população carente.
5. A participação de ex-prefeito cassado, ocupando cargo em comissão, na entrega de santinhos na saída da
reunião de distribuição de benefícios, demonstra o caráter político do evento.
6. A utilização de recursos do Fundo Municipal do Idoso para o pagamento do auxílio construção, sem que
os benefícios se limitassem a essa categoria de cidadãos, configura desvio de finalidade.
7. A ausência de demonstração do impacto da reunião na conversão de votos impede a caracterização do
abuso de poder, dada a necessidade de comprovação do aspecto quantitativo.
8. Apesar de afastado o abuso de poder, o ato narrado se enquadra na conduta vedada prevista no art. 73, IV,
da Lei das Eleições.
9. A natureza objetiva das violações consistentes em condutas vedadas aos agentes públicos em campanha
atrai a sanção pecuniária prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, estendendo-se aos candidatos
beneficiados, conforme art. 73, § 8º, da mesma lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar os Recorridos Genézio Gonçalves da Luz e
Douglas Henrique Golox ao pagamento de multas individuais no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil,
duzentos e oitenta e dois reais), com fundamento no art. 73, inciso IV c/c § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou
subvencionados pelo Poder Público, com uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, configura conduta vedada aos agentes públicos em campanha, nos termos do art. 73, IV, da Lei nº

Num. 44917466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
9.504/97. 2. A imposição de sanção pecuniária por conduta vedada se estende aos candidatos beneficiados
pela prática, nos termos do art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97. 3. Afastada a caracterização do abuso de poder
político, em razão da ausência de demonstração do aspecto quantitativo da conduta.
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90,
art. 22, XIV; Lei nº 9.504/97, art. 73, IV e § 8º;
Lei Municipal nº 876/2018, art. 54, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe
nº
060050373,
Rel.
Min.
André
Mendonça, Publicação: DJE, 01/10/2025; TRE-
PR, RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
nº060051246,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 30/06/2025; TSE,
Agravo
Regimental
em
Recurso
Especial
Eleitoral nº29411, Rel. Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE, 05/02/2020; TSE, Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº60949, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE, 06/08/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela "Coligação Agudos do Sul em Boas Mãos" e Diego
Luis Teixeira contra a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, de Fazenda Rio
Grande/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta
pelos Recorrentes contra Genézio Gonçalves da Luz e Douglas Henrique Golox ao argumento da
prática de abuso de poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio e conduta vedada a
agente público. (id. 44771325).
As razões recursais sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao
afastar a configuração de conduta vedada prevista no § 10º do artigo 73 da Lei das Eleições, uma
vez que restou comprovada a distribuição deliberada de benefícios do programa “Mão Solidária”
às vésperas do pleito, com o objetivo de favorecer os Investigados. Aduzem que os requisitos
legais para a concessão dos benefícios, previstos no artigo 54 § 6º, da Lei Municipal nº 876/2018
de Agudos do Sul, não foram observados, pois não há pareceres da Defesa Civil ou do Corpo de

Num. 44917466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
Bombeiros, tampouco comprovação de risco às residências beneficiadas. Alegam que a sentença
deixou de valorar provas relevantes, em afronta ao artigo 489, IV, do Código de Processo Civil,
especialmente o depoimento da assistente social Ana Regina, que afirmou conceder os
benefícios sem critérios técnicos, apenas com base em seu conhecimento das famílias.
Sustentam, ainda, que uma das beneficiárias, Kelli Alessandra de Lima, recebeu o auxílio
indevidamente, pago com recursos do Fundo Municipal do Idoso, embora não preenchesse os
requisitos legais, evidenciando o uso indevido de recursos públicos. Afirmam que a prova
testemunhal demonstrou o abuso de poder político e econômico, uma vez que, durante a entrega
dos benefícios, houve participação de Jesse Zoellner, ex-prefeito e apoiador dos recorridos,
realizando propaganda eleitoral e distribuindo materiais de campanha, o que demonstra o caráter
eleitoreiro das ações.
Por fim, reiteram que das provas produzidas nos autos, conclui-se que: "i) não restam dúvidas de
que a alegação de que os Recorridos, em evidente abuso de poder político e econômico,
utilizaram-se da estrutura da administração pública para o fim de beneficiar suas candidaturas; ii)
as provas apresentadas nos autos validam a alegação de que os Recorridos mascararam o
evento político , através da entrega de benefícios previstos na Lei Municipal nº 876/2018; iii) as
provas documentais e testemunhais confirmaram que Jesse e outros cabos eleitorais estavam
presentes na entrega nos vales construção fazendo campanha para os Recorridos (dentro e fora
do estabelecimento); iv) os documentos juntados pelo Município , após a audiência , confirmam
que as solicitações se deram na semana do pleito e a entrega do benefício na sexta-feira, à
véspera da eleição; v) O abuso de poder resta configurado na medida em que a Assistente Social
do Município confirmou que o procedimento de solicitação e liberação dos benefícios demora
cerca de três a quatro meses, sendo impossível se concretizar em uma semana , como correu no
caso; vi) a prática de ilícito pelos Recorridos resta configurada, motivo pelo qual a conduta deve
ser coibida" (p. 20).
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para que a sentença seja reformada
e a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral julgada procedente, nos termos da
fundamentação (id. 44771336).
Contrarrazões pelos Investigados (id. 44771341), alegando que a sentença deve ser mantida,
uma vez que não há elementos probatórios que demonstrem sua participação nos fatos descritos,
ressaltando que o programa “Mão Solidária”, criado pela Lei Municipal nº 876/2018, possui
caráter legítimo e anterior ao período eleitoral. Asseveram que as imputações formuladas pelos
recorrentes se apoiam em meras suposições e depoimentos contraditórios, alguns deles
posteriormente retratados, e que eventuais falhas de ordem administrativa como a ausência de
parecer técnico da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros não evidenciam intenção eleitoral ou
desvio de finalidade. Ao final, requereram o desprovimento do recurso.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, em razão da inexistência de elementos nos autos que vinculam
diretamente os investidos à concessão ou entrega dos materiais, bem como de que a conduta
tenha possuído natureza eleitoreira, desvio de finalidade ou tenha desequilibrado a disputa
eleitoral (id. 44771344).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do
Recurso Eleitoral interposto (id. 44787174).

Num. 44917466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela "Coligação Agudos do Sul em Boas Mãos" e Diego
Luis Teixeira contra a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, de Fazenda Rio
Grande/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta
pelos Recorrentes contra Genézio Gonçalves da Luz e Douglas Henrique Golox ao argumento da
prática de abuso de poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio e conduta vedada a
agente público. (id. 44771325).

II.I. Admissibilidade:
A sentença que julgou os embargos de declaração na origem foi enviada para o Diário de Justiça
Eletrônico em 29/09/2025 (id. 44771334), vindo a ser publicada em 30/09/2025 (DJE nº.
189/2025, p. 511 e segs.) e a petição de recurso eleitoral foi protocolada em 03/10/2025 (id.
44771336), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, da Res. nº 23.608/219-TSE,
sendo tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
O recurso eleitoral pugna pela reforma da r. sentença de Origem para que seja dado provimento à
Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Verifica-se na petição inicial que o pedido formulado é de
reconhecimento do ato de abuso de poder, na forma do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar
nº 64/90, com a consequente imposição de sanção de inelegibilidade (id. 44771115, p. 21).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de mérito, defende que seja reconhecida a
prática de conduta vedada aos agentes públicos, proscrita pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/97, por meio da possibilidade estampada na Súmula nº 62, do Tribunal Superior Eleitoral.
Dizem os mencionados dispositivos e verbete sumular:

Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. (...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do

Num. 44917466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

Lei nº 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

Súmula 62, do Tribunal Superior Eleitoral:
Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se
defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.

O fato sobre o qual as partes debatem em juízo é, em essência, a distribuição de materiais de
construção no Município de Agudos do Sul, sob o pálio do Programa "Mão Solidária", nos dias
que antecederam as eleições de 2024.
Analisa-se, inicialmente, todas as circunstâncias do fato e, somente então, as hipóteses
levantadas no recurso eleitoral e no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

II.II.I. Das circunstâncias do fato:
Narra a petição inicial que no dia 04/10/2024 a Secretaria de Assistência e Promoção Social do
Município de Agudos do Sul promoveu um evento para a distribuição de benefícios sociais, em
teoria, materiais de construção, como forma de alavancar a candidatura dos Investigados, evento
no qual teria ocorrido o pedido de votos concomitantemente à entrega dos benefícios.
A petição inicial se faz acompanhar do vídeo id. 44771124, no qual se visualiza uma sala com
diversas pessoas e um homem, identificado como Jaime Ferreira, Secretário de Assistência

Num. 44917466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
Social, chamando nomes. A alegação é de que as pessoas chamadas receberiam o voucher.
No vídeo há manifestação de uma pessoa do auditório afirmando que o evento se trata de evento
eleitoreiro, porém, Jaime Ferreira não se engaja nessa discussão.
A declaração pública feita por Izabel dos Santos de Jesus corrobora, inicialmente, a compreensão
de que na reunião gravada em vídeo foram distribuídos vales para a compra de materiais de
construção:

"Na sexta feira dia 4 de outubro fui chamada a comparecer no Cras para a retirada do auxílio
construção que há muito tempo eu vinha cobrando" (id. 44771120).

No mesmo sentido a declaração pública de Amilton Alves de Carvalho (id. 44771121):

"No dia 04/10/2024, foi chamado pela Assistência Social, para ser atendido referente a uma
ajuda que solicitou, que recebeu o valor de R$ 225,00, em material de construção, qual retirou
posteriormente no Luiz Guerreiro".

E a de Elizabete Cristina Ganzo (id. 44771122):

"Que no dia 04/10/2024, compareci para entrega de benefício de material de construção".

Posteriormente, em 18/03/2025, Amilton Alves de Carvalho realizou nova declaração pública, com
o seguinte teor (id. 44771245):

"que fez a escritura declaratória anterior porque a ex Prefeita Luciane Teixeira, foi até a sua
casas e confirmou a ele que ele deveria ter recebido R$ 3.000,00 por mês com relação ao
benefício do Auxílio Reforma, que era fornecido pelo CRAS, e que esta verba era do Estado, e
que ele receberia essa diferença entre o que ele recebeu anteriormente com relação aos R$
3.000,00, e que quer através desta presente declaração que se de por acabado esse problema
(complicação), que ele não tem nada a ver com os problemas dela com o atual Prefeito."

Num. 44917466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
A prova testemunhal colhida em audiência revela, no que se entende pertinente (id.
44771269):

Elizabete Cristina Ganzo - ouvida como testemunha - que no ano passado recebi o auxílio
reforma, que ficou sabendo que ia ter e aí fui lá (...) Eles pedem para trazer a nota, né, o
orçamento, três orçamentos e ai eles vêem onde é o ideal. (...) Que eles é a Secretária, o Cras,
no caso. (...) que fez a solicitação numa terça-feira e recebeu o benefício no dia 04 de 10 (...) Foi
no dia 04/10, a tarde, e cheguei lá e, como está no meu depoimento, o Jessé tava lá abraçando
as pessoas e na saída ele estava entregando santinho, não entregou diretamente para mim
porquê quando eu vi eu fiquei constrangida, aí eu peguei e desviei para outra porta e aí do outro
lado da rua, na entrada que eles estavam, estavam as pessoas com a bandeira. (...) Ele estava
entregando o santinho do 22 (...) 22 é o Genésio e o vice é o Dr Douglas, que era o partido PL.
(...) que ficavam dizendo "é 22 neles" (...) que entendeu que era um evento político e que as
pessoas recebendo benefício estavam vinculadas a esse evento. (...) que no orçamento foi
pedido tinta, e no total deu setecentos e pouco (...) que precisava do auxílio para fazer uma
manutenção (...) Não era de risco (...) que já tinha recorrido várias vezes e falaram que não tinha
orçamento. (...) que não viu mais nenhum candidato lá. (...) que Genésio e Douglas não estavam
lá. (...) que minha mãe me comunicou falando que estavam fazendo o benefício, outros parentes
foram e eu também fui. (...) que não foi escrito nada e não foi feito visita (...) que falei que
precisava de reformas, trocar as telhas, só que como não daria para trocar aí eu peguei e
comprei outras coisas que era prioridade no caso porque eu não tinha né, aí eu peguei e troquei,
que falaram que podia trocar os materiais (...) que precisava ser trocado (umas telhas) só que
daí faltava mais material e o orçamento não deu, passou um pouco né (...) eu peguei cimento,
acho, que precisava fazer umas coisas (...) que o dinheiro era para o telhado, que ela falou que
era para fazer o orçamento né, e eu fazendo o orçamento eu podia pegar as coisas que eu
precisava, só tinha que colocar na nota, no caso eu tinha que fazer o orçamento, então eu tinha
que colocar alguma coisa né, para dar o valor e que coloquei as telhas. Ela falou, faz o
orçamento e coloca as coisas que você precisa e depois você escolhe o que quer. (...) que não
sabe se os valores eram iguais para as pessoas, que sabe que pegou setecentos e alguma
coisa mas não sabe se os valores batiam. (...) que foi ao cartório por opinião própria, que
quando ficou sabendo o resultado das eleições no caso, fiquei chateada porque a gente
presenciou toda a cena, porque tinha mais pessoas de 100 pessoas no evento, e o Jessé lá,
nesse ato, falei pô, tem que ter uma investigação porque é complicado e pegou e foi lá fazer
isso. (...) Foi com o advogado fazer a declaração, o advogado do Diego.

Izabel dos Santos de Jesus - ouvida como testemunha - que na segunda-feira esteve na
assistência social e foi mandada em três materiais de construção pedir orçamento e eu ganhei
daí. (...) que foi na segunda-feira do mês de outubro, no começo do mês, foi no dia 04, sexta-
feira, mandaram mensagem para ir receber. (...) que recebi mensagem e fui lá e tinha mais de
110 pessoas. (...) que não recebeu visita em casa, apenas foi lá e pegou o papel e daí ia no
material de construção e pegava. (...) que no evento estava Jessé, mas ele tinha desistido de ser
candidato e estava fazendo campanha para o Genésio. Que o viu fazendo propaganda
entregando santinho. Que lhe entregou santinho e disse que era para descer no comitê. Que

Num. 44917466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
quando desceu lá embaixo com seu esposo e a gente subiu lá em cima, em frente ao comitê
tinha várias bandeiras do 22, eu peguei um vale combustível e ele deu mais R$ 150,00 ao meu
esposo (...) O Comitê era do lado do Copacabana e o assistente social em frente a praça, é
pertinho (...). Jessé entregou santinho do Genésio na porta da saída do evento, para todo mundo
(...) quando saiu tinha pessoas da campanha com bandeira do 22. (...) que entendeu que
recebeu o vale combustível e os R$ 150,00 para comprarem seu voto (...) que entendeu que o
evento de entrega de auxílio foi de natureza política vinculado ao Jessé e o Genésio. Que as
pessoas ali estavam gratas pelo benefício e o vinculavam ao Jessé. (...) Viu bastante pessoas
dali no comitê (...) que tem conhecimento de mais pessoas que receberam o benefício, como
sua cunhada, comadre e marido, o vale construção (...) que não recebeu visita, apenas fez
solicitação e recebeu. (....) que ficou uns 15 minutos no evento. (...) Era só Jessé que estava
pedindo voto lá fora. (...) que Genésio e Douglas não estavam lá. (...) que foi chamada para o
evento foi alguém da Assistência Social. (...) que foi chamada porque fez um pedido. (...) que o
pedido foi de areia, pedra brita e cimento, para sua casa. (...) que não era um problema sério na
casa. (...) que fez o pedido na segunda-feira da semana da eleição. (...) que não falou que era
um pedido urgente.

Ana Virgínia Corodel - que é assistente social; que de assistente social sou só eu; que conhece
a lei municipal do Mão Solidária (...) que a lei foi criada juntamente com a lei do SUS, em 2018,
para que ajudasse as famílias em vulnerabilidade social; que a lei têm vários benefícios (...) que
o auxílio construção é um deles (...) que quando a pessoa está em vulnerabilidade social e
chega em sua sala, explicando o problema, e conhece muitas famílias do Município, e fazem
vários tipos de reforma na casa (...) que conhece muitas famílias e sabe de sua vulnerabilidade e
as que não conhece vai até elas para fazer uma visita, ou quando o pedido é meio fora do
comum, vai até a casa, se há necessidade. Quando já conhece a família pode liberar o auxílio
(...) A lei também fala que esse benefício é concedido em caso de risco à vida, porém, essas
famílias que me procuram são muito carentes, e a vulnerabilidade social pode acontecer com
pessoas que trabalham, e tentam ajudar, ou seja, pode ser oferecido em situações sem risco à
vida (...) que todas as gestões entregam o benefício do auxílio construção (...) que também
ocorre no período eleitoral (...) que para receberem esse benefício devem solicitar a ela (...) que
acha que em média foram distribuídos para 50 pessoas (...) que a pessoa passa pela recepção,
chega em mim, eu faço um requerimento, a pessoa assina, eu faço um parecer e explico para a
família que o benefício é entregue ao final do processo e não naquela hora (...) depois de
receber todos os documentos, elabora um parecer e manda para o Secretário, e esse processo
dura uns 4 meses para mais, depende do orçamento, e que uma pessoa que peça o benefício
na segunda não receberá na sexta (...) que as pessoas que solicitaram na segunda-feira antes
das eleições receberam no evento da sexta-feira (...) a entrega da sexta foi de pedidos foram
feitos antes (...) que estava na sua sala no evento da sexta-feira (...) que costumam acompanhar
se a obra foi realizada e, se não foi, há uma cobrança e uma orientação (...) não foram feitas
visitas naquele final de ano, mas, houve nesse ano, mas não tem noção de quantas (...) todas as
pessoas que receberam auxílio em outubro passaram por ela (...) que os eventos de distribuição
de benefícios sempre aconteceram, e na época política vão mais pessoas (...) novembro acho
que teve entrega também, dezembro não por férias coletivas e janeiro teve. Não se recorda se
houve antes de outubro (...) que estava cansada porque havia muita gente indo pedir (...) que

Num. 44917466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
não houve problemas no serviço em razão da saída do Jessé e entrada do Genésio, só a troca
da Secretária, não ficando represados pedidos (...) que não estava no evento da sexta-feira, mas
como sua sala é no mesmo local viu a movimentação (...) que não viu Genésio ou Douglas, mas
viu Jessé (...) que a Luciane estava lá, e viu Diego também, mas não o viu pedir voto (...) teve
gente que recebeu depois porque não pode ir (...) o Genésio não participa no processo de
entrega do benefício (...) que considera um telhado urgente para uma casa (...) que todos os
processos recebem parecer antes. Que alguns processos tem parecer de urgência para que seja
pago com rapidez (...) que é comum o assédio da população pedindo assistência e na época das
eleições aumenta (...) que sempre respeitou a sua hierarquia na Secretaria, sempre passando
tudo para o Secretário quanto à concessão de benefícios (...) que ninguém lhe disse que poderia
pagar fora dos casos da lei, que são uma equipe e quando chega um novo Secretário ele
informa como vamos proceder (...) que desde o início da Mão Solidária já pediram pareceres da
defesa civil, mas na generalidade não, porque são obras mais pequena (...) que no caso de
outubro, teve um laudo de uma casa que estava caída porque o custo era maior, mas a maior
parte dos casos normalmente não precisa (...) que era esse o procedimento em anos anteriores
(...) que agora se paga com um vale, antes era um cheque ou pix, e a pessoa vai na construção
(...) que o vale é para dar mais segurança de que o valor vai ser entregue em material de
construção (...) que é muito raro não acolherem um pedido (...) que informa as pessoas os
documentos que precisam apresentar para pedir o auxílio (...) que recebe muitos pedidos e
demora para atender (...) que as vezes não tem orçamento, embora tenha muito trabalho.
Quando tem orçamento, o Secretário lhe diz para fazer os pareceres (...) como eram muitas
pessoas, começou-se a chamar um grupo de pessoas e entregava para todos numa sala (...)
que já haviam feito nesse formato antes.

Luis Carlos Guerreiro - que é dono de uma loja de construção em Agudos do Sul (...) que não
participou do programa Mão Solidária (...) que não conhece demanda em sua loja no ano
passado de solicitação da Prefeitura, nem conhecendo o voucher (...) que tem a maneira do
orçamento que depois o cliente retira na loja (...) o cliente chega, pede o orçamento, visita outras
lojas, tem que ser três orçamentos e passados alguns dias retorna com o pagamento feito pela
Assistência Social (...) o documento que trazem é o orçamento com o depósito em conta (...) que
isso só aconteceu na gestão do Genésio (...) que não sabe precisar quantas, mas houve
pessoas nesse sistema em setembro e outubro de 2024 (...) que o movimento foi relativamente
igual (...) que não estava no evento do CRAS de 04/10/2024 (...) que ficou sabendo do evento
por meio da intimação do processo.

Durante o depoimento de Ana Virgínia Corodel foi lida a conversa que teve com Nancy (id.
44771125), com a transcrição na petição inicial (id. 44771115, p. 12), e cujo teor foi confirmado
pela depoente:

Ana: "Nanci, foi muito, muito mesmo. Eles não entregam nem o cheque, nada. É um vale, tipo
assim lá, a dona Maria fez um parecer de reforma (...), a cotação foram três orçamentos, como

Num. 44917466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
nós fazíamos, né, uma nota de R$ 600,00, uma de R$ 650,00, e outra de R$ 700,00, então a de
R$ 600,00 ganha a cotação (...) é (...), no Guerreiro. Então o que que eles fazem, fazem um
pagamento pro Guerreiro, e dão um vale pra pessoa ir gastar lá no Guerreriro, daí ele pode
pegar o que ele quiser, naquele valor né (...) entende? Então não dão mais cheque, não dão
nada assim pra não ficar rastro nenhum, né Nanci. Eles estão ficando muito espertos nessa
questão. Não se faz pix, não dão cheque, não dão nada (...) e nomes, telefones, fica tudo na
Prefeitura. Eu só faço o parecer e mando pra Jhe que faz e vai pro Jaime assinar como você
assinava. E daí vai pra Prefeitura todo o processo, entende? Mas comigo e com a Jhe não fica
nada. Essa que é a questão, entende? Nós ficamos assim, saturadas, sabe (...) bem triste com
tudo isso, a Jhe já não aguentava mais, nem a Silmara, nem eu (...) complicado, né Nanci?
Muito complicado. Eles usaram (...) foram muitas, muitas reformas Nanci, eu não sei de cabeça
quantas (...) Em dinheiro com certeza foi bastante né

Para encerrar a moldura fática, a petição inicial se fez acompanhar de relatório de gastos de
benefícios eventuais de outubro de 2024, com verbas do Fundo Municipal do Idoso (id.
44771123), um comprovante de pagamento de vale construção (id. 44771128) e de rol de gastos
individuais da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul com recursos do Fundo Municipal do Idoso
(id. 44771129).
O que se extrai da moldura fática é que a Secretaria de Assistência Social do Município de
Agudos do Sul/PR promoveu em 04/10/2024, sexta-feira véspera do pleito eleitoral local, evento
no CRAS para a distribuição de vales referentes ao auxílio construção, com a participação de, ao
menos, 40 pessoas.
Também é seguro inferir que Jesse da Rocha Zoellner, ex-prefeito cassado, estava do lado de
fora da sala na qual ocorreu o evento, distribuindo santinhos dos ora Recorridos, mas, estes ali
não se fizeram presentes.
Ainda, e esse ponto se revela de especial valor, que apesar de a Lei Municipal nº 876/2018 (id.
44771248), que regula o programa Mão Solidária, determinar em seu art. 54, § 6º (p. 21) que a
concessão de auxílio material de construção deve ser precedida de processo administrativo
aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, por solicitação da Defesa Civil ou Corpo
de Bombeiros, esse procedimento não era habitualmente realizado.

II.II.II. Da subsunção da moldura fática às hipóteses jurídicas debatidas nos autos:
II.II.II.I. Ato de abuso de poder político e econômico (id. 44771115 c/c 44771336):
A previsão normativa é a seguinte:

Lei Complementar nº 64/90:

Num. 44917466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
Art. 22. (...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
A análise do caso concreto pelo prisma do ato de abuso de poder político ou de autoridade é
insuficiente para lastrear o provimento do recurso eleitoral.
A definição de ato de abuso de poder político, ou de autoridade, é colhida de Frederico Franco
Alvim, para quem:

"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser conceituado
como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no contexto de um pleito,
desatenda a um ou mais comandos normativos constitucionais ou legais, empregando recursos
públicos com o propósito oculto (ou relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar
candidaturas, mediante estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da
paridade mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições" (In:
Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024, p. 211).

A caracterização do ato de abuso, segundo a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral,
exige a demonstração de preenchimento de seus critérios quantitativo e qualitativo da gravidade
da conduta, assim explicados por Frederico Franco Alvim:

"Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power)
carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da gravidade,
nesses casos, remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não envolve
complexidade maior do que a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou
subornados, e de que forma. Os desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados
são, nesse terreno, intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a
compra de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das condições
em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a incidência de aspectos

Num. 44917466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos competidores investigados,
mas ainda os seus potenciais impactos em relação com o comportamento e as oportunidades
dos demais competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve a
pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as repercussões externas
da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés
do que se passa com casos de poder ostensivo." (In: Abuso de Poder nas Competições
Eleitorais. Belo Horizonte: Forum, 2ªed., 2024, p. 433).

Analisa-se no caso concreto o requisito qualitativo:
Entende-se configurado o requisito qualitativo.
Observada a reunião do dia 04/10/2024, realizada pela Secretaria de Assistência Social do
Município de Agudos do Sul para a distribuição de vales de auxílio construção, espécie de
benefício eventual prevista no art. 56, § 4º, da Lei Municipal nº 876/2018, é seguro afirmar a
presença do aspecto qualitativo.
Confira-se o texto da norma citada:

§ 6º O Auxílio material de construção para pequenos reparos consistirá no fornecimento mínimo
de insumos de construção civil objetivando a reconstrução ou a realização de reparos
necessários às habitações que ofereçam risco de vida a seus moradores que serão acessados
mediante processos administrativos aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social,
por solicitação da Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros.

A constatação do critério qualitativo ocorre em 4 (quatro) momentos.
O primeiro é referente ao momento da realização da reunião, que é absolutamente inadequado, já
que ocorreu na véspera do pleito eleitoral, com o intuito de reforçar a existência de atos de gestão
voltados para a população mais carente por meio de benefícios sociais.
Neste ponto, a escolha desse dia se revela grave, pois no momento em que a lei eleitoral
restringe a realização de atos de propaganda eleitoral na imprensa escrita (art. 43, caput, da Lei
nº 9.504/97) e nas redes de rádio e televisão (art. 47, caput, da Lei nº 9.504/97) se realizou no
Município de Agudos do Sul/PR uma distribuição de benefícios sociais para as pessoas que
necessitavam de ajuda para reparar suas casas.
O segundo momento, para o qual se chama a atenção, é que, embora a distribuição de vales
esteja amparada em norma local do ano de 2018, deveria ter sido precedida de processo
administrativo aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, por solicitação da Defesa
Civil ou Corpo de Bombeiros, para que fossem atendidos os comandos do art. 54, § 6º, da Lei
Municipal nº 876/2018 (id. 44771248, p. 21).

Num. 44917466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
O áudio degravado na petição inicial, gravado por Ana Virgínia Corodel, ao tratar da forma como
os pagamentos são feitos, fornece informação de que efetivamente houve o descumprimento da
Lei Municipal no que tange às concessões dos benefícios.
O terceiro momento é extraído da circunstância da reunião.
Aqui, é importante indicar que o vídeo id. 44771124, gravado dentro da reunião, demonstra uma
chamada constante de nomes para recebimento do vale construção, em princípio, sem conotação
eleitoral.
O fato que distorce esse caráter apolítico da reunião, no entanto, foi a presença de Jesse
da Rocha Zoellner do lado de fora da reunião entregando santinhos.
Relembre-se que Jesse da Rocha Zoellner teve seu mandato de Prefeito cassado em
julho de 2024 por esta Corte Eleitoral em razão de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A,
da Lei nº 9.504/97).
A presença de Jesse, agora ocupante de cargo em comissão na Administração Pública,
entregando santinhos na saída da reunião, permite afirmar que o evento foi movido com
finalidade política.
Isso porque se entende inegável que um ex-prefeito cassado, agora ocupando cargo em
comissão na gestão que lhe sucedeu, é uma pessoa envolta em um manto político por si
só. Mais ainda, ao optar por realizar um ato seguramente de natureza política como a
entrega de santinhos após uma reunião de distribuição de benefícios assistenciais do
Município.
Nessa toada, relembre-se que todos os cidadãos que receberam auxilio naquela reunião
foram abordados na saída por Jesse Zoellner, vindo a receber santinhos de Genézio,
então Prefeito candidato à reeleição, e Douglas.
Esse conjunto de fatores, que se revela grave, permite entender que a reunião de entrega
de benefícios sociais realizada na véspera da eleição, teve caráter político indevido, já
que não se pode dissociá-la da atuação política de Jesse da Rocha Zoellner, revelando o
desvio de finalidade do ato.
O quarto e derradeiro momento que deve ser mencionado é que os documentos ids.
44771123 e 44771129, juntados com a petição inicial, indicam que os recursos utilizados
para o pagamento do auxílio construção advêm do Fundo Municipal do Idoso.
Antes de afirmar neste voto o desvio de finalidade no uso dos recursos públicos, verificou-
se em consulta à Lei Orçamentária Municipal de 2024, que não foi juntada pelos
Investigantes, mas pode ser encontrada no endereço eletrônico "https://leis.org/prefeitura/pr/agudos-do-sul/lei/lei-ordinaria/2023/1197/lei-ordinaria-n-1197-2023- estima-a-receita-e-fixa-a-despesa-do-municipio-para-o-exercicio-financeiro-de-2024-e-da-outras-
providencias?termo=or%C3%A7amento%20e%202024", a seguinte estrutura de verbas para a
Secretaria de Assistência Social de Agudos do Sul:

Num. 44917466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57

Mais ainda, se lido o art. 48, caput, da Lei nº 876/2018, constata-se que a fonte das dotações
orçamentárias para a concessão de benefícios eventuais, como os ora debatidos, recebe a
seguinte previsão:

Art. 48. As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio
de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.

Dessa forma, constata-se um desvio de finalidade, pelo menos para fins eleitorais, uma vez que o
auxílio construção não poderia estar inserido na rubrica de Fundo Municipal do Idoso, porque os
benefícios não se limitam a essa categoria de cidadãos.
O ponto é, a expressão Fundo Municipal de Assistência Social é genérico na lei orçamentária e
não permite, no âmbito da Justiça Eleitoral, aferir que deveria ter sido usado outra fonte de

Num. 44917466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
recursos ou mesmo se houve eventual ato de improbidade administrativa.
Não há óbice, porém, para que a Justiça Eleitoral verifique no caso concreto, para fins de
gravidade do ato de abuso posto para debate, o uso de recursos públicos, em tese destinados
aos idosos, para a realização de reformas nas casas do Município, ainda que necessárias.
Sob essa perspectiva, a prova dos autos indica a má-utilização de recursos públicos contidos em
rubrica distinta da Lei Orçamentária Municipal, condição que reforça a ideia de que o importante
era a distribuição dos vales naquela data, independentemente dos contornos legais, já que
deveria produzir impacto no pleito de 2024.
Pode-se acrescer, ainda, que essa forma de atuação foi possibilitada, naquele momento, também
em razão da abolição informal dos requisitos prévios contidos da Lei Municipal que trata do
programa Mão Solidária, o que permitiu o uso mais fluído dos recursos públicos com a finalidade
eleitoral.
Em razão desses quatro elementos é que se afirma a presença do critério qualitativo do ato de
abuso.

Sob o prisma do aspecto quantitativo, a prova dos autos desautoriza seu reconhecimento.
Uma pequena análise teórica do critério quantitativo é elucidativa, especialmente para o caso
concreto.
Como se sabe, antes da edição da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), o critério
que guiava a jurisprudência na análise de atos de abuso de poder era o da potencialidade lesiva.
Com a edição da Lei da Ficha Limpa, o legislador alterou o art. 22, da Lei Complementar nº
64/90, acrescendo-lhe o inciso XVI, com a seguinte redação:

XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

Houve, então, um momento de reorganização da jurisprudência eleitoral, de modo a compreender
e ordenar os conceitos de gravidade das circunstâncias e de potencialidade lesiva, que foi assim
retratado por Rodrigo López Zilio:

"O dispositivo não torna superada a exigência da potencialidade lesiva como uma primeira
leitura pode sugerir, mas apenas substitui aludida expressão pela "gravidade das
circunstâncias". (...) Quando esse novo dispositivo surgiu o TSE já havia superado a equivocada

Num. 44917466 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
tese que vinculava a potencialidade lesiva com o critério aritmético do resultado do pleito. Em
verdade, a potencialidade lesiva já era analisada sob o viés do ato abusivo praticado e sua
probabilidade de interferência na legitimidade da eleição. Daí que o inciso XVI do art. 22 da LC
nº 64/90 apenas reforçou esse entendimento pretoriano, assentando que o abuso não é
constituído por eventual alteração no resultado do pleito, mas é delineado pela "gravidade das
circunstâncias" do ato cometido. (...)
O dispositivo despreza o critério de alteração do resultado da eleição como único configurador
do ato de abuso, o qual tem sua feição constitutiva conferida pela "gravidade das circunstâncias"
do ato abusivo. Com efeito, como assentado outrora "a nova regra, apenas, desvincula a
configuração do abuso de poder (em sua concepção genérica) do critério exclusivamente
quantitativo - que é o resultado do pleito - até mesmo porque a ação de investigação judicial
eleitoral pode ser ajuizada antes do pleito". Neste norte, "o ato abusivo somente resta
caracterizado quando houver o rompimento do bem jurídico tutelado pela norma eleitoral
(normalidade e legitimidade do pleito), configurando-se o elemento constitutivo do ilícito seja
com o reconhecimento da potencialidade lesiva - como, desde sempre, assentado pela
jurisprudência do TSE - seja com o reconhecimento da gravidade das circunstâncias - como
definido pela nova regra exposta pelo art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/1990. Ambas as
expressões - potencialidade lesiva e gravidade das circunstâncias -, em suma, revelam-se como
elementos caracterizadores do ilícito, daí que se demonstra estéril a discussão semântica das
nomenclaturas adotadas, porque, no fundo, as duas denotam um mesmo e unívoco conceito, já
que o que importa, é a violação ao bem jurídico protegido pelas ações de abuso genérico". (...)
Nessa linha, aliás, o TSE consolidou orientação no sentido de que, "para se caracterizar o abuso
de poder, impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados,
demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral
(aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva
continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência
do abuso de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento." (AIJE
nº 0601779-05/DF - j. 09.02.2021 - DJe 11.03.2021). Desse modo, na percepção do TSE, a
gravidade se configura pelo alto desvalor da conduta que tenha repercussão de
influenciar a legitimidade do processo eleitoral." (In: Manual de Direito Eleitoral. Salvador:
JusPodivm, 10ed., rev. atual e amp, 2024, p. 756-757). Grifei.

O ponto central que se busca levantar é que é necessária a demonstração do rompimento da
legitimidade e higidez do pleito.
Há hipóteses nas quais o simples critério qualitativo é suficiente, dada a sua capacidade de
impacto em toda a população e, por extensão, no pleito, como foi o caso das tarifas zeradas no
transporte coletivo de Antonina/PR no ano eleitoral (RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060072189, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
Há, ainda, casos como o presente, no qual a conduta se revela qualitativamente grave, porém,

Num. 44917466 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
diante de seu alcance reduzido - como os presentes na reunião de entrega do auxílio-moradia - é
necessária a demonstração do critério quantitativo para se assegurar que houve o rompimento do
bem jurídico protegido - a legitimidade e higidez do pleito.
Passa-se então à necessidade de aferir no conjunto probatório se há elementos seguros
indicando que a reunião afetou o resultado do pleito.
O zelo quanto a essa constatação na moldura probatória se justifica, porque ao Estado-Juiz não
se permite a restrição à fruição de direito com assento constitucional (elegibilidade - art. 14, § 3º,
da CF/88) sem prova segura de conduta eleitoral ilícita que assim o autorize (art. 22, inciso XIV,
da LC nº 64/90).
Nesse norte, incumbe à parte Recorrente a demonstração de elementos seguros de que se
configurou o aspecto quantitativo da conduta abusiva, na forma do art. 333, inciso I, do Código de
Processo Civil. Trata-se de regra objetiva de ônus da prova, incumbindo ao autor a demonstração
do fatos deduzidos em juízo que constituem o seu direito.
Justifica-se essa compreensão porque a moldura probatória dos autos é absolutamente despida
de qualquer elemento de prova que indique a aptidão da reunião de distribuição de auxílio-
moradia em influenciar o resultado do pleito.
Há, por certo, uma expectativa de presunção de que todos os cidadãos presentes e agraciados
tenderiam a votar nos Recorridos.
Porém, observe-se, neste ponto, que as testemunhas Izabel e Elisabete estavam presentes ao
evento, receberam vales de construção civil e, ainda assim, mantiveram-se em posição adversa
ao Prefeito candidato à reeleição, inclusive vindo a formalizar declarações públicas que serviram
de lastro para a propositura da AIJE.
Essa constatação é importante porque, como já se afirmou, a reunião ocorreu às vésperas da
eleição, momento no qual, em teoria, uma parcela significativa da população já teria formado seu
voto. Veja-se que as duas testemunhas, ainda que beneficiadas pela Administração, mantiveram
sua posição política de adversidade.Nesse norte, a falta de mais informações no conjunto
probatório sobre a efetividade da reunião em converter o benefício social em votos impede que se
possa assumir que o evento foi seminal na fixação dos votos dos presentes
Ressalte-se que a prova dos autos indica, como se colhe nas declarações de Ana Virgínia
Corodel, que esse tipo de auxílio já teria sido concedido em outras oportunidades, com alta taxa
de concessão, fatores que poderiam incutir nos presentes a ideia de que o auxílio moradia lhes
era um direito e não uma benesse eventual da Administração Pública. Recorde-se as seguintes
passagens:

(...) que os eventos de distribuição de benefícios sempre aconteceram, e na época política vão
mais pessoas (...) novembro acho que teve entrega também, dezembro não por férias coletivas
e janeiro teve. Não se recorda se houve antes de outubro [...] que é muito raro não acolherem
um pedido

Num. 44917466 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57

Prosseguindo, no vídeo id. 44771124 se pôde contar cerca de 56 pessoas.
Os Recorrentes não arrolaram como testemunha uma única dessas pessoas que afirmasse, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foram impactadas pelo benefício. Ao contrário, as
duas testemunhas dos Recorrentes que estiveram presentes ao ato afirmaram que não mudaram
de posição política.
Afirme-se, mais, que as testemunhas ouvidas não são aptas a informarem os estados mentais
das demais pessoas presentes.
Diante desse conjunto probatório, em grande parte construído pelos Recorrentes, não é seguro
afirmar que houve a automática e certa conversão de votos em razão da concessão do auxílio
construção, já que das 56 pessoas presentes, apenas duas delas foram ouvidas durante a
instrução da AIJE e negaram terem sido influenciadas pelo benefício social.
Observe-se a importância que esse mínimo conjunto probatório poderia ter no caso concreto.
O
resultado
oficial
das
eleições
de
2024
no
Município
de
Agudos
do
Sul
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=74055;tipo=3/resulta
dos) foi o seguinte:

A diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocados, ora Recorridos e Recorrentes
respectivamente, foi de apenas 64 votos.
Porém, e aqui se repisa o ponto em razão de sua importância, os Recorrentes deixaram de
cumprir o seu ônus da prova e não produziram um único elemento probatório que indicasse,
concretamente, que uma pessoa presente à reunião mudou seu voto por ter recebido o benefício
social às vésperas da eleição.
Inexistente esse conjunto probatório mínimo, não é lícito presumir que houve a quebra da higidez
e legitimidade das eleições, já que essa presunção importaria em restrição a direito individual com

Num. 44917466 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
assento constitucional sem a devida fundamentação exigida do Estado-Juiz (art. 93, inciso IX, da
CF88).
Assim, o que se conclui dessa análise é que a prova constitutiva do aspecto quantitativo do
ato de abuso de poder, necessária no caso concreto e cujo ônus recaia sobre os
Recorrentes, não foi aportada aos autos.
Sem essa prova, não há demonstração segura do rompimento da legitimidade e higidez
do processo eleitoral ocorrido no Município de Agudos do Sul/PR, no ano de 2024, que
sirva de lastro para a decisão judicial de procedência da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
Sem o preenchimento desses elementos, não se há falar em ato de abuso político e econômico,
como se vê da jurisprudência:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA COR DA
CAMPANHA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS DE JURISDIÇÃO. PINTURAS QUE REMONTAM ÀS FESTIVIDADES DO ANO DE
2021. COR QUE INTEGRA O SÍMBOLO OFICIAL DO MUNICÍPIO. ALEGADA ALTERAÇÃO DA
IDENTIDADE VISUAL DOS BENS PÚBLICOS COM INTUITO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA.
ACERVO PROBATÓRIO REPUTADO FRÁGIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ADERÊNCIA DO ENTENDIMENTO REGIONAL
À
ITERATIVA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
ART.
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. ART. 73, I E VI, "B", DA LEI No 9.504/1997. VULNERAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS-TSE Nºs 24 E 30. NÃO PROVIMENTO.
[...]
4. É da jurisprudência desta Corte Superior que "a condenação pela prática de conduta vedada
exige prova robusta do agir dos representados" (AgR-RO-El nº 0601588-76/RR, rel. Min. Isabel
Gallotti, DJe de 4.12.2024). É igualmente estabelecida a orientação de que, "para a
caracterização do abuso de poder, [exige-se] que a gravidade dos fatos seja comprovada de
forma robusta e segura a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta
(aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa
eleitoral (aspecto quantitativo)" (AREspEl nº 0600984-79/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe de 31.5.2024).
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060050373, Acórdão, Relator(a) Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/10/2025).

Num. 44917466 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ÓCULOS DE GRAU.
PROGRAMA SOCIAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPACTO
QUANTITATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) movida em face de candidatos à reeleição para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, e da Secretária Municipal de Saúde, em razão de distribuição gratuita de óculos
de grau em ano eleitoral.
2. A sentença recorrida entendeu que o programa social de distribuição de óculos encontrava-se
amparado na exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, por possuir previsão em lei e
execução orçamentária anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o programa social de distribuição gratuita
de óculos de grau pela prefeitura municipal, em 2024, encontra-se acobertado pela exceção à
norma de restrição, relativa à existência de previsão legal e execução orçamentária anterior; e
(ii) determinar se tal conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de poder político ou justifica a
aplicação da sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação das exceções às condutas vedadas deve ser restritiva, exigindo lei em sentido
estrito para autorizar programas sociais em ano eleitoral, conforme precedentes do TSE e
doutrina majoritária.
5. Resoluções e Instruções Normativas não suprem a exigência de lei para a criação de
programas sociais que impliquem distribuição gratuita de bens em ano eleitoral.
6. A exceção à vedação de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral exige a comprovação
da efetiva execução orçamentária e material do programa social no exercício financeiro anterior
ao ano do pleito.
7. A ausência de lei instituidora do programa social executado pela prefeitura municipal afasta a
exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
8. A conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 possui natureza objetiva,
consumando-se com a prática dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade
eleitoral.
9. Para a aplicação da sanção de cassação do registro ou diploma, e da sanção de

Num. 44917466 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
inelegibilidade, é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da gravidade qualitativa
e quantitativa da conduta.
10. A sanção de multa deve ser fixada observando o princípio da proporcionalidade, ou seja, no
caso concreto e com base na prova colhida na instrução processual, devendo guardar
razoabilidade com o ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar os recorridos pela prática da
conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, a multa no valor individual de R$
5.320,50.
Tese de Julgamento:
1. A exceção à vedação de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral exige cumulativamente
lei em sentido estrito e comprovação de efetiva execução orçamentária no exercício anterior.
2. A distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, sem amparo em lei específica e sem
execução orçamentária no exercício anterior, configura conduta vedada, passível de sanção de
multa, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
3. A configuração do abuso de poder político demanda a presença de gravidade suficiente para
influir na vontade do eleitorado, analisada sob os aspectos quantitativo e qualitativo.
[...]
(TRE-PR) RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060051246, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
30/06/2025).

Diante do conjunto probatório insuficiente para demonstrar os aspectos constitutivos do ato de
abuso de poder, nega-se provimento a essa tese recursal.

II.II.II.II. Conduta vedada aos agentes públicos em campanha - art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/97:
O Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral defende a possibilidade de reconhecimento da
conduta vedada aos agentes públicos em campanha proscrita pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/97, cuja redação é:

"Lei nº 9.504/97:

Num. 44917466 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;"

Pontua, e com razão, a Procuradoria Regional Eleitoral a possibilidade de aferição da
eventual infração eleitoral, apesar do silêncio da petição inicial, em razão do verbete nº 62,
da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

"Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte
se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor."

É possível, portanto, a análise.
Retomando a questão, não passa desapercebida, ainda, a relação existente entre as condutas
vedadas aos agentes públicos em campanha e os atos de abuso de poder de autoridade, como
aponta Igor Pereira Pinheiro:

"Isso porque elas (condutas vedadas) são espécies legalmente previstas do gênero abuso de
poder político, que é expressão jurídica indeterminada denotadora do uso irregular da estrutura
administrativa (física e imaterial) em prol de candidaturas, partidos políticos ou coligações.
(...)
Na verdade, o mesmo fato pode ser analisado sob os dois diferentes aspectos: o da conduta
vedada propriamente dita, que prescinde de demonstração de qualquer potencialidade lesiva e
sobre a qual incidem as penalidades de multa e cassação do registro descritas nos §§ 4º e 5º do
art. 73 da Lei nº 9.504/97 e o abuso de poder, desde que se comprove que a prática possuiu
gravidade suficiente para macular a lisura do pleito, atraindo, por outro lado, as consequências
previstas para o abuso de poder, quais sejam, a cassação do registro e a inelegibilidade,
conforme dispõe o art. 22, XIV, da LC nº 64/90". (In: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
em ano eleitoral. Leme: JHMizuno, 3ed., 2020, p. 147-148).

Observe-se, no caso concreto, que a divulgação que leva a Procuradoria Regional Eleitoral a

Num. 44917466 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
entender pela ocorrência da conduta vedada é o ato de Jesse Zoellner entregar santinhos na
saída da reunião ocorrida no CRAS no dia 04/10/2024, acompanhado da frase "é 22 neles".
Como informa a doutrina, para "a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use
"distribuição gratuita de bens e serviços" em prol de candidato" (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. Barueri: Atlas, 20ed., atual. rev. e amp, 2024, p. 615).
A situação narrada bem se subsume a essa percepção.
O ato de entrega de benefícios eventuais teve participação de Jesse Zoellner, já que se
posicionou na saída da sala para aproveitar o momento para fazer propaganda eleitoral em favor
dos recorridos.
Em assim agindo, valeu-se de um programa de distribuição gratuita de bens e serviços para fazer
uso promocional do evento para vinculá-lo a uma candidatura, rompendo a fronteira da
impessoalidade que marca a atuação da Administração Pública.
Ademais, anote-se que foi em ato contínuo à entrega do benefício que houve a entrega de
propaganda eleitoral, atendendo ao requisito da contemporaneidade da conduta para a violação
ao art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições.
Em razão da natureza objetiva das violações consistentes em condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha, basta a sua detecção para atrair, minimamente, a sanção pecuniária
prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
A doutrina também reflete esse posicionamento como se vê no pensamento de Igor Pereira
Pinheiro:
"(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na lei como conduta vedada estrito
senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato possuir ou não
potencialidade concreta de influenciar nas eleições, já que a própria lei criou uma presunção
legal nesse sentido" (Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP:
Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 149).

Em igual orientação se firma a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, citando-se por
todos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS, ART. 73, IV E § 10, DA LEI N° 9504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90.AGRAVO DE CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA

Num. 44917466 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
DA SÚMULA N° 26/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
AGRAVO
DE
MARIA
CONCEIÇÃO
LEAL
DE
SOUSA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECONHECIMENTO.
PECHA PROCRASTINATÓRIA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO
COM ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS. CONDUTA VEDADA. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. VIÉS ELEITORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
ILÍCITOS
CONFIGURADOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO DOS FATOS. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E
DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. As condutas vedadas a agentes públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam com
a subsunção dos fatos à descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor
de determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº29411, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2020).
Contudo, a imposição de sanção pecuniária não se restringe aos agentes públicos envolvidos na
prática das condutas, tocando igual à esfera jurídica dos candidatos beneficiados, como se extrai
do art. 73, § 8º, da Lei das Eleições:
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

Em atenção ao dispositivo transcrito já decidiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO CANDIDATO
À REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO
DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS.
ENTREVISTAS. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE.
INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§
4º e 8º, DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO
DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
[...]

Num. 44917466 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral
2.1 Uma vez reconhecida, no acórdão regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da
Lei nº 9.504/97 pelo titular do Poder Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada
extensão da multa ao vice-prefeito, na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no
óbice da Súmula nº 24/TSE.
2.2 É assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a
aplicação de multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas
vedadas" (AgR-REspe nº 634-49/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016). Com efeito, o
regime de responsabilidade delineado no microssistema jurídico das condutas vedadas atinge
tanto os responsáveis quanto os beneficiários (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97).
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº60949, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2020).

Uma vez que Jesse da Rocha Zoellner não é parte nestes autos, resta impossibilitada a
imposição de multa a ele, apesar de ser agente central da conduta. Contudo, é possível a
aplicação de multa aos Recorridos, na condição de beneficiários da conduta.
Em razão da análise feita sob o aspecto qualitativo, quatro momentos são relevantes para
aumento da multa, quais sejam: i) momento da realização da reunião, às vésperas do pleito; ii)
ausência de processo administrativo para justificar a concessão do benefício; iii) circunstância da
reunião, com o candidato Jesse distribuindo santinhos do lado de fora; iv) origem dos recursos
proveniente do Fundo Municipal do Idoso.
O valor mínimo legal da multa é de de 5.000 UFIRs. Cada critério de reconhecimento da
gravidade da conduta é apto a aumentar a sanção. No caso concreto, portanto, deve-se
multiplicar o valor mínimo da multa, multiplicado por quatro, que resulta em em 20.000 UFIRS,
equivalentes a R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais).
Encerrada a análise dos autos, conclui-se pelo parcial provimento do recurso eleitoral, na
forma requerida pela Procuradoria Regional Eleitoral, para condenar os Recorridos Genézio
Gonçalves da Luz e Douglas Henrique Golox ao pagamento de multas individuais no valor de
R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais)., com fundamento no art. 73,
inciso IV c/c § 8º, da Lei nº 9.504/97.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral da Coligação
"Agudos em boas mãos!", apenas e tão somente para reconhecer que Genézio Gonçalves
da Luz e Douglas Henrique Golox foram beneficiários da conduta vedada aos agentes

Num. 44917466 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
públicos em campanha proscrita pelo art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições e, portanto,
condená-los ao pagamento de multas individuais no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil,
duzentos e oitenta e dois reais), com fundamento no art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adiro ao entendimento do relator, acrescentando alguns aspectos que entendo relevantes à
solução da controvérsia.
O ponto controvertido entre o voto da relatoria e o da divergência consiste na verificação da
existência de abuso de poder decorrente da distribuição de vales para compra de material
de construção a eleitores pela Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de
Agudos do Sul, na sexta-feira que antecedeu as Eleições 2024, estratégia que teria sido utilizada
para angariar apoio eleitoral em favor do então Prefeito e candidato reeleito, Genézio Gonçalves
da Luz e de seu vice, Douglas Henrique Golo.
Ao que se tem, identifiquei circunstâncias relevantes que impedem o reconhecimento da
gravidade qualificada exigida para a configuração do abuso de poder.
A primeira delas reside na ausência de prova robusta acerca do fato central utilizado para
caracterizar o abuso de poder: a alegada atuação de Jesse da Rocha Zoellner, ex-prefeito
cassado, na distribuição de santinhos dos réus aos beneficiários do programa social, do lado de
fora da sala na qual ocorreu o evento.
Realmente, não há uma única foto, vídeo, nada que demonstre documentalmente e de
forma inconteste a dinâmica dessa atuação.
Note-se que o fato mais relevante deste caso se fundamenta exclusivamente no depoimento de
duas testemunhas (Elizabete Cristina Ganzo e Izabel dos Santos de Jesus), cujas declarações
são frágeis por não estarem acompanhadas de qualquer outro elemento de prova.

Num. 44917466 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
Também merece registro que os depoimentos de Elizabete Cristina Ganzo e Izabel dos Santos de
Jesus não podem ser analisados de forma isolada nem receber valor probatório absoluto. Ambas
demonstraram ser simpatizantes à narrativa apresentada pelos investigantes ao terem ido ao
cartório acompanhadas do advogado do 2º colocado e autor da ação para formalizar
declaração acerca dos fatos ora discutidos.
Evidentemente, tal circunstância não invalida os testemunhos prestados. No entanto, constitui
fator que recomenda cautela em sua valoração, sobretudo quando se pretende extrair deles
consequências jurídicas de máxima gravidade, como a cassação de diploma e a declaração de
inelegibilidade. Relembro que os testemunhos se encontram desacompanhados de registros
documentais, audiovisuais ou de outros meios de prova independentes capazes de corroborar
integralmente a dinâmica dos fatos narrados.
Nesse ponto, destaco que a posição do Tribunal Superior Eleitoral é de que o reconhecimento de
abuso de poder exige prova robusta, segura e incontestável da gravidade:
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o reconhecimento de conduta
vedada, de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder demanda a presença
de provas robustas, bem como de que, em se tratando de ações eleitorais que
acarretem inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma, a gravidade das
sanções impostas exige prova robusta e inconteste para que haja
condenação.
(Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060062494/GO,
Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de 07/04/2026, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 57, data 15/04/2026).
A defesa não nega a presença de Jesse da Rocha, o que torna incontroverso que, em algum
momento, ele esteve lá distribuindo santinhos. Contudo, o ponto decisivo não é a mera
presença do agente, mas a extensão e a gravidade concretas de sua atuação.
Não se sabe, por exemplo, se ele permaneceu dentro ou fora do prédio; se esteve continuamente
no local ou apenas por breve período; se abordou a maioria dos beneficiários ou apenas algumas
pessoas; tampouco se houve efetiva vinculação entre a entrega dos vales e eventual propaganda
eleitoral.
Tais questionamentos são relevantes para a aferição da existência da gravidade da conduta ilícita
e não são esclarecidos pelo conjunto probatório produzido.
Cito exemplos. Não é possível concluir, como o fez a divergência, que todos os beneficiados com
os vales construção foram abordados por Jesse: a declaração de Izabel dos Santos de Jesus é
no sentido de que ora Jesse da Rocha se encontrava na saída do evento, ora se encontrava
no comitê dos recorridos. Confira-se trecho do depoimento da testemunha:
Izabel dos Santos de Jesus: que no evento estava Jessé, mas ele tinha desistido
de ser candidato e estava fazendo campanha para o Genésio. Que o viu fazendo
propaganda entregando santinho. Que lhe entregou santinho e disse que era
para descer no comitê. Que quando desceu lá embaixo com seu esposo e a gente
subiu lá em cima, em frente ao comitê tinha várias bandeiras do 22, eu peguei um
vale combustível e ele deu mais R$ 150,00 ao meu esposo (...)

Num. 44917466 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
No mesmo sentido, não se sabe se Jesse da Rocha estava dentro ou fora do prédio enquanto
distribuía santinhos, dado necessário para vincular o ato de campanha com a entrega do vale
construção. A informação que se tem é apenas de que ele estava “na saída”:
Elizabete Cristina Ganzo: O Jesse estava lá abraçando as pessoas e na saída ele
estava entregando santinho, né? (...) Aí do outro lado da rua mesmo, na entrada
assim no na que ele estava, estava as pessoas na bandeira.

Izabel dos Santos de Jesus: Jessé entregou santinho do Genésio na porta da
saída do evento.
Por oportuno, pondero que o julgamento deste feito não pode negligenciar o conturbado cenário
político-institucional que assola o Município de Agudos do Sul nos últimos anos,
circunstância que impõe a esta Corte uma redobrada cautela na formação de seu convencimento.
A municipalidade tem enfrentado sucessivas e traumáticas alternâncias na chefia do Poder
Executivo. Desde o pleito de 2020, quando o indeferimento do registro da candidatura da então
vencedora culminou na convocação de eleições suplementares em 2022, seguidas
posteriormente por uma nova cassação de mandato do prefeito recém-eleito, o eleitorado local
vem sendo submetido a um constante estado de insegurança democrática. Tal instabilidade
não apenas fragiliza a soberania popular materializada nas urnas, mas também compromete
severamente a continuidade das políticas públicas e da administração municipal, penalizando, em
última análise, a própria sociedade civil.
Diante desse histórico de profunda fragilidade institucional, a intervenção da Justiça Eleitoral -
especialmente quando voltada à aplicação da sanção máxima de cassação de mandato - exige
um grau maior de certeza probatória. Embora seja dever inafastável deste Tribunal combater e
reprimir abusos que efetivamente maculem a lisura do processo eleitoral, uma nova destituição de
um representante democraticamente eleito precisa encontrar-se respaldado de provas irrefutáveis
para assegurar e tutelar a estabilidade democrática em Agudos do Sul.
Há, ademais, um segundo aspecto que enfraquece significativamente a narrativa acusatória.
O único ato político-eleitoral que é robusto e indisputável aconteceu dentro da sala onde
ocorria a entrega dos vales construção, na frente dos eleitores, e foi promovido pela mãe do
segundo colocado nas eleições, que era inclusive ex-Prefeita da cidade.
Não me parece razoável condenar os réus quando o ato mais gravoso foi realizado pelo
grupo político da parte autora.
Dentro da sala onde ocorreu a distribuição das benesses, os réus não estavam presentes, não
houve notícia de pedido de voto por parte deles, não houve distribuição de santinhos deles, a sala
não estava ornada com bandeiras, nem se verificaram adereços que fizessem referência às
eleições, a grupos políticos ou aos candidatos investigados.
O fato que distorce o caráter apolítico da reunião foi praticado pelo grupo político da parte autora
e consta no vídeo de eDoc. 44771191, mostrando a ex-Prefeita Luciane Teixeira (Gestão 2017-

Num. 44917466 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
2020), mãe do investigante e segundo colocado Diego Luis Teixeira, reivindicando
publicamente para si a autoria da distribuição do benefício ao declarar “nós que fizemos,
foi implantado e é importante colocar isso, porque foi a gente também que lutou por isso”.
Ressalto pela relevância do fato: a fala foi proferida por quem já foi Prefeita na cidade e cuja
identidade política é amplamente conhecida pela comunidade local e é indissociável de seu
filho, candidato a Prefeito que praticamente empatou no número de votos recebidos pelo
candidato eleito. Sua mensagem, portanto, possuía carga eleitoral muito superior para
associar o benefício recebido a determinado grupo político do que a alegada distribuição
de santinhos realizada externamente por terceiro.
E diferentemente do que foi feito pela mãe do segundo candidato, que declarou
verbalmente ser uma das responsáveis pelo vale construção, não há notícia nos autos de
que Jessé tenha feito o mesmo por ocasião da entrega dos santinhos.
Nesse cenário, repito: não é razoável admitir a cassação dos mandatos dos investigados com
fundamento em fato atribuído a terceiro, de contornos imprecisos e sustentado por prova
controvertida, quando o ato de conotação político-eleitoral mais grave, mais direto e mais
claramente demonstrado nos autos foi praticado pelo grupo político adversário, perante os
mesmos beneficiários do programa social.
Há ainda uma terceira inconsistência.
Mesmo que se admitisse a ocorrência da distribuição de santinhos por Jesse da Rocha no tempo
e modo definidos pela petição inicial, a responsabilização dos investigados dependeria da
demonstração de participação, ciência, anuência ou coordenação por parte deles.
Todavia, essa demonstração simplesmente não existe.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a responsabilidade por abuso de poder não pode
ser presumida nem transmitida automaticamente por afinidade política.
Confira-se:
Por sua severidade extrema, a jurisprudência exige a presença de provas robustas,
incontestes e seguras não apenas da ocorrência do abuso de poder, mas
fundamentalmente da autoria, da contribuição direta ou da anuência
deliberada daquele que será punido, não podendo a responsabilidade por
abuso de poder ser presumida nem transmitida por afinidade política de forma
objetiva.
(TSE, Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060026924/RN, Relator(a)
Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de 27/04/2026, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 78, data 19/05/2026).

É indiscutível que os investigados não estavam presentes no evento, conforme reconhecido por
todas as testemunhas ouvidas e confirmado pelo vídeo juntado pelos investigantes. Logo, os

Num. 44917466 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
únicos elementos invocados para estabelecer o vínculo necessário consiste no fato de Jesse da
Rocha ter sido nomeado pelos eleitos para ocupar o cargo de Agente Político Procurador Geral
do Município e por ter composto inicialmente a chapa para Prefeito com Genézio.
Sucede que essa nomeação não é suficiente para demonstrar que os réus tinham absoluto
domínio ou conhecimento das ações promovidas por Jesse da Rocha.
Isso porque a investidura em cargo público pode decorrer de uma multiplicidade de fatores
legítimos, como qualificação técnica, experiência administrativa anterior, conhecimento da
estrutura municipal, ou conveniência para a continuidade dos serviços públicos. A nomeação, por
si só, evidencia apenas a existência de uma relação funcional entre o agente nomeado e a
Administração Pública, não sendo apta a revelar, automaticamente, identidade de propósitos
eleitorais ou atuação política coordenada. Relembro que não basta a mera proximidade política, é
preciso que seja um estreito vínculo que não se verifica no particular.
Ademais, a circunstância de Jesse da Rocha ter integrado inicialmente a chapa majoritária dos
investigados tampouco altera essa conclusão. Afinal, a formação de chapas majoritárias
frequentemente decorre de fatores que transcendem relações pessoais de proximidade,
envolvendo estratégias eleitorais, composições partidárias, acordos políticos, critérios de
representatividade e conveniências próprias do processo eleitoral.
No caso em comento, não existe prova de que Jesse da Rocha integrasse a estrutura de
campanha dos investigados, participasse de decisões estratégicas eleitorais ou mantivesse com
eles relação de proximidade política tão intensa a ponto de autorizar a imputação automática de
seus atos aos candidatos. A conclusão pretendida pela divergência dependeria da demonstração
de elementos concretos indicativos de coordenação, ajuste prévio ou comunhão de desígnios, e
não apenas da circunstância objetiva de ter ocupado cargo de livre nomeação.
Nesse mesmo sentido, a sentença concluiu corretamente que não foram produzidas provas
robustas da participação direta ou indireta dos investigados na conduta narrada:
No caso em tela, embora se alegue a presença e atuação de Jesse Zoellner no local
da distribuição dos benefícios, as provas dos autos não demonstraram de forma
robusta e inequívoca a participação direta ou indireta dos investigados
GENEZIO GONÇALVES DA LUZ e DOUGLAS HENRIQUE GOLOX nos eventos
descritos. Nenhuma testemunha afirmou tê-los visto no local dos fatos, nem
houve qualquer menção à presença deles durante discursos ou manifestações
públicas que pudessem caracterizar promoção pessoal ou intenção eleitoreira
por parte dos candidatos investigados. Os próprios investigantes, ao
diligenciarem na coleta de provas, não lograram demonstrar a participação ou
ciência prévia dos representados na suposta entrega irregular de materiais de
construção.
Assim, embora seja possível reconhecer a responsabilização dos investigados pela conduta
vedada, na condição de candidatos beneficiados, a mesma conclusão não se projeta
automaticamente para o abuso de poder. É que, para além do benefício eleitoral auferido, a
configuração do abuso exige prova segura da participação, da contribuição, da ciência ou da
anuência dos agentes em relação à prática reputada ilícita.

Num. 44917466 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
Pondero, também, que deve ser prestigiada a avaliação circunstancial efetuada pelo Ministério
Público e pelo juiz de primeiro grau. Ambos concluíram pela ausência de abuso de poder dos
fatos narrados.
Superadas essas considerações, também não vislumbro a gravidade quantitativa apontada pela
divergência. Segundo compreende, o número de pessoas beneficiadas (56 núcleos familiares)
teria aptidão de impactar no resultado das eleições do Município em razão da pequena diferença
de votos entre o primeiro e segundo colocados (64 votos).
Sucede que, especificamente no presente caso, entendo que a diferença mínima de votos entre
os primeiros colocados não serve como circunstância suficiente para, por si só, caracterizar a
gravidade do ato no aspecto quantitativo.
A razão é simples: admitir que a reduzida margem de votos entre os candidatos seja, por si só,
elemento apto a demonstrar a gravidade quantitativa do ilícito significaria concluir que, em
praticamente toda eleição decidida por pequena diferença de votos, qualquer irregularidade
eleitoral passaria a ostentar gravidade suficiente para justificar as severas sanções de cassação e
inelegibilidade. Tal compreensão acabaria por restabelecer o critério da potencialidade de
alteração do resultado do pleito, expressamente afastado pelo artigo 22, XVI, da Lei
Complementar nº 64/90, deslocando o foco da análise das circunstâncias concretas do fato para
uma mera comparação aritmética entre a quantidade de votos obtidos pelos candidatos.
Por esse motivo, o Tribunal Superior Eleitoral, ao discorrer sobre o elemento quantitativo da
gravidade nas hipóteses de abuso de poder, enuncia que a gravidade não se mede pela
margem eleitoral de votação, mas pela intensidade e pela repercussão concreta da conduta
ilícita:
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos que
envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de aferição
que deve considerar a circunscrição do Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)
Deste modo, considerar a pequena diferença de votos como único elemento do aspecto
quantitativo para fins de configurar a gravidade afronta a Lei Complementar nº 64/90 (artigo 22,
XVI) e a Resolução TSE nº 23.735/2024 (artigo 7º), as quais estabelecem expressamente que
“para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse mesmo sentido, constou da sentença:
Os investigantes argumentam que a diferença mínima de votos (64 votos) entre os
candidatos comprova que a entrega dos benefícios de forma deliberada

Num. 44917466 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
comprometeu o resultado legítimo das urnas. Contudo, para a configuração do ato
abusivo, a Lei Complementar nº 64/90 estabelece que não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Ademais, o programa existia desde 2018 e vinha sendo regularmente executado por todas as
gestões à frente da Prefeitura, mesmo no período eleitoral.
Como visto, a própria ex-Prefeita Luciane Teixeira (Gestão 2017-2020) reconheceu publicamente
que o programa foi criado durante a gestão de seu grupo político. A assistente social responsável,
ouvida na qualidade de testemunha (Ana Virgínia Corodel), também confirmou a continuidade de
sua execução ao longo dos anos, inclusive em períodos eleitorais.
Nessa mesma linha, é a conclusão do Ministério Público Eleitoral atuante no primeiro grau:
No caso concreto, o benefício referente ao fornecimento de material de construção
está amparado em programa social previamente instituído, com previsão legal e
execução orçamentária anterior ao ano eleitoral, o que afasta as irregularidades
apontadas.
Portanto, a entrega dos vales não representava medida excepcional, inédita ou
surpreendente para a população local.
Ao contrário, tratava-se de programa social já incorporado à rotina administrativa do Município e
amplamente conhecido pelos eleitores.
Essa circunstância reduz significativamente o potencial de influência eleitoral do ato, pois
benefícios habituais e institucionalizados tendem a ser percebidos como continuidade de
política pública permanente, e não como vantagem extraordinária concedida em troca de apoio
político.
Com base nisso, inclusive, é que não há prova de que algum dos presentes na reunião mudou a
intenção de voto, como bem ponderado pelo Relator:
A reunião ocorreu às vésperas da eleição, momento no qual, em teoria, uma parcela
significativa da população já teria formado seu voto. Veja-se que as duas
testemunhas, ainda que beneficiadas pela Administração, mantiveram sua posição
política de adversidade. Nesse norte, a falta de mais informações no conjunto
probatório sobre a efetividade da reunião em converter o benefício social em votos
impede que se possa assumir que o evento foi seminal na fixação dos votos dos
presentes
Não é razoável ainda considerar que o abuso praticado repercutiu diretamente no grupo familiar
de todos os beneficiários. Primeiro, porque é comum haver divergências políticas dentro da
mesma família. Em segundo, não se sabe quantos integrantes compõem um núcleo familiar em
Agudos do Sul/PR, de modo que não se tem um critério de cálculo válido. E terceiro, o vídeo do
evento mostra diversas mulheres acompanhadas de crianças, que sequer têm idade para votar.
Assim, não oferece nocividade ao eleitorado a indicação de apenas 56 pessoas beneficiadas em
um cenário de 7.372 votantes, onde o programa era recorrente no Município e onde também

Num. 44917466 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57
houve um alerta da mãe do segundo colocado reivindicando o programa para si e para seu grupo
político.
Com estes fundamentos, pedindo vênia de todas as vênias possíveis à divergência e àqueles que
a acompanharam, acompanho o voto do relator, no sentido de conhecer do recurso eleitoral e
dar-lhe parcial provimento, com acréscimo de fundamentação.
É como penso. É como voto.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto ao exame de admissibilidade, à
caracterização da conduta vedada e à análise da gravidade qualitativa.
No que tange à análise da gravidade quantitativa e, de consequência, à caracterização do abuso
de poder de autoridade, divergia inicialmente; todavia, após ouvir as ponderações feitas pelo e.
Des. Presidente deste Regional na sessão do dia 03/06/2026, resolvi rever esse posicionamento,
pelos motivos que passo a declarar.
Como ficou demonstrado, o município de Agudos do Sul vive em permanente tensão eleitoral ao
menos desde o pleito majoritário de 2020, com sucessivas cassações dos candidatos eleitos,
operando-se a quebra das expectativas do seu eleitorado e da continuidade da gestão pública.
Os prejuízos daí decorrentes são manifestos.
A par disso, tem-se como fato que, a bem da verdade, as condutas praticadas pelos recorridos
encontram-se no limite da legalidade - o que se extrai dos debates havidos na última sessão de
julgamento -, de modo que o cenário sob análise mostra que a cassação dos mandatos se revela
desproporcional, devendo prevalecer o sufrágio.
Forte nessas considerações, REVEJO minha posição inicial e VOTO no sentido de acompanhar o
e. relator, com os fundamentos acrescidos pelo e. Des. Presidente.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Vistora

Num. 44917466 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:48:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910483420000000043852698
Número do documento: 26062910483420000000043852698
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:54:57

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0601392-86.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTES: AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL - PR, DIEGO LUIZ TEIXEIRA -
Representantes dos(as) RECORRENTES: ZORNIG, ANDRADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -
PR000001319, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MUNHOZ & OLIVEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000014493, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE
OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105 - RECORRIDOS:
GENEZIO GONCALVES DA LUZ, DOUGLAS HENRIQUE GOLOX - Representantes dos(as)
RECORRIDOS(AS): GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator. Declaram voto a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e o presidente
desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2026